Tribunal: TJBA
Processo: 8028616-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028616-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO GONCALVES MOREIRA Advogado(s): SIDNEY JONATHAN PINHEIRO DIAS AGRAVADO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. ATIVIDADE PROFISSIONAL AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. O presente Agravo de Instrumento é interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, Da análise dos autos, verifica-se que a parte Agravante conforme demonstrado em documento dos autos de origem, comprova a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Assim, restam presentes os requisitos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8028616-57.2025.8.05.0000, tendo como agravante RAIMUNDO GONCALVES MOREIRA e agravado AGÊNCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões expostas no voto da Relatora, confirmando a liminar. Salvador, datado e assinado eletronicamente. desa. Lícia pinto fragoso modesto Relatora